Tribunal: TJES
Processo: 0018161-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018161-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. NATUREZA INFORMATIVA E PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A sindicância investigativa possui natureza meramente preliminar e informativa, destinada à apuração de fatos ou indícios de irregularidades, sem formalização de acusação ou aplicação de penalidade, razão pela qual não se exige a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa nesta fase.

2
.
A Administração Pública pode converter a sindicância em processo administrativo disciplinar (PAD), momento em que as garantias constitucionais serão integralmente asseguradas, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988.

3.
No caso concreto, a sindicância instaurada seguiu os trâmites legais e limitou-se à apuração preliminar de supostas irregularidades, sem aplicação de penalidade à autora, afastando-se a alegação de nulidade.

4.
A prescrição administrativa não se configura, pois a sindicância foi instaurada dentro do prazo de 180 dias previsto no art. 192, III, da Lei Municipal nº 2.898/2006, e a abertura do procedimento interrompe o prazo prescricional, conforme disposição do §3º do referido artigo.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo Sindicante cumulada com Pedido de Danos Morais
ajuizada por
SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS
,

julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para declarar a nulidade do procedimento sindicante nº 16.134/2018, sob o fundamento de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões (id. 9927908), sustenta o réu, em suma: i) ue o procedimento instaurado possui natureza meramente investigativa, dispensando a observância do contraditório e da ampla defesa nesta fase preliminar; ii) que não há prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a sindicância foi instaurada dentro do prazo legal; iii) que a sentença deve ser reformada, pois não há nulidade no procedimento sindicante, dado seu caráter informativo e apuratório.

Contrarrazões no id. 9927910 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0018161-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo Sindicante cumulada com Pedido de Danos Morais
ajuizada por
SANDRA MARA AZEREDO NASCIMENTO RAMOS
,

julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para declarar a nulidade do procedimento sindicante nº 16.134/2018, sob o fundamento de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões (id. 9927908), sustenta o réu, em suma: i) ue o procedimento instaurado possui natureza meramente investigativa, dispensando a observância do contraditório e da ampla defesa nesta fase preliminar; ii) que não há prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que a sindicância foi instaurada dentro do prazo legal; iii) que a sentença deve ser reformada, pois não há nulidade no procedimento sindicante, dado seu caráter informativo e apuratório.

Pois bem.

Importa salientar, inicialmente, que a sindicância investigativa, por sua própria concepção jurídica e doutrinária, é um procedimento preliminar e informativo, destinado à apuração de fatos ou indícios de irregularidades, com a finalidade de fornecer subsídios para eventual instauração de processo administrativo disciplinar (PAD). Desta forma, ela não possui contornos acusatórios, mas atua como uma fase de elucidação preliminar dos fatos, destinada a verificar se há elementos suficientes para justificar a instauração de um processo administrativo disciplinar.

Em razão desse caráter preliminar, inexiste qualquer obrigação legal de observância das garantias do contraditório e da ampla defesa nesta etapa, uma vez que não há formalização de acusação contra o servidor, tampouco aplicação de penalidade. O contraditório e a ampla defesa somente são exigíveis em fases posteriores, quando há imputação formal de infração funcional e a possibilidade de aplicação de penalidade ao servidor.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FINS PUNITIVOS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INSTAURAÇÃO POSTERIOR DE PAD. REGULARIDADE. PROSSEGUIMENTO DO PAD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em sindicância instaurada com caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público -, é prescindível a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, dispensando-se a presença do investigado (AgInt nos EDcl no RMS 59.909/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 14/09/2020) 2. A Resolução nº 170/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao tratar do regime disciplinar dos Conselheiros Tutelares, estabelece que, em caso de afastamento precedido de sindicância, deverá ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3. Não é possível aplicar penalidade, ainda que cautelar, em desfavor da servidora, sem o necessário devido processo legal. 4. Mesmo que sejam reconhecidos os vícios que permearam o procedimento, para os fins meramente investigativos – e não punitivos – da sindicância, é plenamente possível que suas conclusões sirvam de base para instauração de PAD, momento no qual deverá ser oportunizada a plena defesa da processada. 5. Notadamente pela natureza inquisitiva do procedimento preparatório de sindicância que precede o PAD, é prudente que sejam mantidos os efeitos da decisão administrativa para permitir a continuidade do PAD em face da Impetrante, com a finalidade de avaliar regularmente os fatos indicados em seu desfavor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007191-80.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NÃO VERIFICADA – AUDIÊNCIA NA SINDICÂNCIA SEM ADVOGADO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NO PAD – LEGALIDADE – PODER JUDICIÁRIO – PENA DE DEMISSÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A sindicância, objeto de questionamento do autor, se situa entre aqueles procedimentos de natureza meramente investigativa que prescinde do contraditório, visto que cuida tão somente de apurar irregularidades. Em caso de desconformidades é que se instaurará procedimento administrativo, de natureza acusatória, este sim sujeito ao contraditório e à ampla defesa. 2 - “A falta de advogado durante a fase de sindicância não representa nulidade, pois marcada de natureza eminentemente investigativa da ocorrência de condutas irregulares”. (STJ, AgInt no RMS 62.5731SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/20, DJe 23/10/2020). 3 - No caso em tela, a pena disciplinar imposta ao autor não resultou da sindicância, mas sim de posterior processo administrativo disciplinar (PAD), no qual lhe foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4 - O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar atém-se a análise da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Nesse sentido: AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/11/2021, e MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/2/2020. 5 - Consoante jurisprudência do c. STJ, “em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado”. (AgInt no MS n. 25.618/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) 6 – Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025383-55.2013.8.08.0024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/03/2023).

Adotar entendimento diverso implicaria desvirtuar a própria função da sindicância investigativa, que é apurar a materialidade dos fatos e a existência de elementos mínimos que justifiquem a persecução administrativa em face do servidor. Mesmo porque, ao final da sindicância, a Administração Pública poderá arquivar o procedimento, caso não encontre irregularidades, ou converter a apuração preliminar em processo administrativo disciplinar, hipótese em que, necessariamente, será assegurado ao servidor o exercício pleno das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se que a sindicância instaurada pelo Município de Aracruz seguiu os trâmites legais, destinando-se exclusivamente à apuração de supostas irregularidades no serviço público, sem aplicação de qualquer penalidade à autora. Não há nos autos indícios de que a sindicância tenha ultrapassado os limites da investigação preliminar para se tornar um procedimento acusatório ou punitivo. Portanto, a ausência de intimação formal da autora não configura violação aos princípios constitucionais.

Além disso, não prospera a alegação de prescrição do procedimento administrativo, uma vez que a Administração Pública tomou ciência dos fatos em 17/10/2018 e instaurou a sindicância em 26/10/2018, respeitando o prazo prescricional de 180 dias, previsto no art. 192, inciso III, da Lei Municipal nº 2.898/2006. E a interrupção do prazo prescricional pela abertura do procedimento sindicante encontra amparo no referido dispositivo legal, em seu §3º, sendo juridicamente correta a conduta adotada pela Administração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.